Tribunal: TJBA
Processo: 8017002-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017002-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: L. V. D. S. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO TREINI. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO CDC E NORMAS DA ANS. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, visando compelir operadora de plano de saúde a custear tratamento de reabilitação neurológica multidisciplinar pelo método TREINI, prescrito com urgência a criança portadora de retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e patologias correlatas .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar pelo método TREINI sob o fundamento de exclusão legal de órteses; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para garantir o custeio do tratamento prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a natureza consumerista da relação, aplicando-se o CDC, com interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor e vedação de cláusulas abusivas.

4. Afasta-se a incidência do art. 10, VII, da Lei nº 9.656/1998, pois o objeto do pedido não é o fornecimento de órtese, mas tratamento multidisciplinar, sendo o exoesqueleto mero instrumento terapêutico utilizado em clínica.

5. Adota-se o entendimento do STJ de que o plano de saúde pode limitar doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento indicado pelo médico, sendo abusiva a negativa de procedimento essencial.

6. Aplica-se a RN nº 539/2022 da ANS, que impõe cobertura de método ou técnica prescritos pelo médico assistente para transtornos globais do desenvolvimento, afastando negativa por ausência no rol.

7. Verifica-se a probabilidade do direito diante da prescrição médica fundamentada e da incompatibilidade da negativa com a normativa regulatória.

8. Reconhece-se o perigo de dano, pois a paciente é criança em fase crucial de neuroplasticidade, sendo o atraso terapêutico potencialmente irreversível.

9. Considera-se a proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, que impõe máxima efetividade ao direito à saúde.

10. Conclui-se que o risco à saúde da agravante supera eventual impacto financeiro da operadora, sendo cabível a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8017002-21.2026.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
L. V. D. S.
, menor devidamente representada por sua genitora,
CATIANE DOS SANTOS VAZ
, e, como agravada,
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)